Tribunal: TJSP
Processo: 1083566-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência. Recurso da ré aduzindo que a autora não preenche os requisitos para que os procedimentos solicitados sejam custeados pelo plano. Invoca as RNs-ANS no 428 e complementa insistindo que o rol da agência reguladora estabelece uma cobertura mínima. Diz que a restrição/limitação contratual é lícita e não abusiva. Por fim, sustenta não cabimento de condenação em danos morais. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Cirurgias plásticas posteriores à gastroplastia em razão de excesso de pele. Procedimento complementar necessário, de natureza reparatória e não estética. Sentença que, todavia, merece reparo no que se refere à fixação de indenização por danos morais, posto que incabíveis na espécie. Modificação do valor fixado a título de honorários. Ré, que mesmo se saindo parcialmente vencedora, continua responsável pela sucumbência integral em respeito ao princípio da causalidade e ainda porque a autora decaiu de parte mínima do pedido Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1083566-54.2019.8.26.0100; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgia complementar à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência. Recurso da ré aduzindo que a autora não preenche os requisitos para que os procedimentos solicitados sejam custeados pelo plano. Invoca as RNs-ANS no 428 e complementa

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgia complementar à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência. Recurso da ré aduzindo que a autora não preenche os requisitos para que os procedimentos solicitados sejam custeados pelo plano. Invoca as RNs-ANS no 428 e complementa insistindo que o rol da agência reguladora estabelece uma cobertura mínima. Diz que a restrição/limitação contratual é lícita e não abusiva. Por fim, sustenta não cabimento de condenação em danos morais. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Cirurgias plásticas posteriores à gastroplastia em razão de excesso de pele. Procedimento complementar necessário, de natureza reparatória e não estética. Sentença que, todavia, merece reparo no que se refere à fixação de indenização por danos morais, posto que incabíveis na espécie. Modificação do valor fixado a título de honorários. Ré, que mesmo se saindo parcialmente vencedora, continua responsável pela sucumbência integral em respeito ao princípio da causalidade e ainda porque a autora decaiu de parte mínima do pedido Recurso parcialmente provido.